Tribunal: STF
Processo: HC 211302
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, em favor de Luiz Gustavo Teixeira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 642.019/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau absolveu o paciente, nos termos do art. 386, VII, do CPP, da prática do delito de tráfico de entorpecentes. 



    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu provimento ao apelo da acusação para condená-lo a pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 699 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Neste habeas corpus, alega o impetrante ser ilegal a condenação do paciente com base no depoimento dos policiais, visto que, além de serem controversos, ficou comprovado nos autos que colega de farda dos agentes, do mesmo batalhão, tem desavenças com o acusado e sua família. 



    Aduz que a versão apresentada pelos policiais, de que o paciente havia se passado por operário de uma obra para ludibriá-los, sendo que a responsável pela obra apareceu no local do flagrante e apresentou contrato de prestação de serviço em que não constava o nome do acusado como servente, não foi comprovada em juízo. Salienta que a referida mulher e os demais operários que estavam na obra sequer foram encaminhados para delegacia para prestar depoimento. 



    Nesse contexto, sustenta que inexistem provas suficientes para incriminar o paciente. 



    Requer, assim, o restabelecimento da sentença de primeiro grau, que absolveu o paciente da prática do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.” (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento por meio de acórdão que transitou em julgado em 12.5.2021.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão dos HCs 198.311 e 199.073.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Quanto à pretensão de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo de exame químico toxicológico), de que o paciente foi flagrado na posse de 41 tabletes de maconha (122,6g), 2 porções de skunk (1,2g) e 44 pinos de cocaína (12,5g0), em desacordo com a lei ou norma regulamentar, além de R$ 15,00, em espécie, (e-STJ, fls. 88-95). 



    Confiram-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    "No dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o recorrido e alguns outros indivíduos em um recuo na rua. Assim que avistaram as motocicletas da polícia militar, as pessoas se dispersaram, sendo que o acusado correu pela viela e ingressou em uma residência em obras, cerca de aproximadamente seis metros de onde estava. 



    Dentro da construção, o réu tentou passar-se por um dos pedreiros, para ludibriar os policiais, inclusive pegando uma enxada, contudo foi reconhecido pelos militares como sendo a pessoa que correu em fuga. 



    Ao lado do apelado, foi encontrada uma pochete, contendo os entorpecentes supracitados, bem como a quantia em dinheiro. 



    A materialidade do delito restou comprovada diante do auto de prisão em flagrante de fl. 01, auto de exibição e apreensão de fl. 12, laudo de constatação de fls. 13/16, laudo de exame químico toxicológico de fls. 58/61, bem como das demais provas produzidas durante a instrução criminal. 



    A autoria do crime também é inconteste. 



    O apelado LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA foi interrogado em sede policial, onde negou a prática do crime, relatando que: “estava trabalhando em uma obra quando policiais militares chegaram perguntando se um indivíduo de camiseta vermelha teria passado correndo por lá. Disse que não tinha visto tal indivíduo. Os policiais encanaram com um cigarro de maconha que estava em sua orelha e, por isso, lhe questionaram sobre onde estavam as drogas. 



    Disse que não tinha drogas e que não era traficante. Os policiais, então, pediram que lhe dessem uma arma de fogo para não ser encaminhado à delegacia. Disse a eles que não tinha, foi quando um dos policiais foi até a motocicleta policial e, do interior do baú, tirou um pacote que tinha drogas” (fl. 04). 



    Posteriormente, ouvido sob o crivo do contraditório, reiterou a negativa, narrando que estava ajudando dois pedreiros, quando os policiais surgiram na obra indagando sobre os “meninos que tinham corrido para lá”, mas não sabia da localização deles. 



    Afirmou que os policiais indagaram quem tinha passagem policial, respondendo afirmativamente. Disse que os policiais passaram a pressioná-lo, fazendo com que ele se sentasse ao chão e falaram que tinham um “presentinho” no baú da motocicleta. 



    Informou que trabalhava em uma pizzaria e negou o envolvimento com os indivíduos que estavam correndo. Disse que os milicianos o enforcaram, mas não falou nada sobre as agressões quando ouvido em custódia. Contou que já passou pela Fundação CASA, no Brás, onde permaneceu por 10 dias (vide mídia). 



    Contudo, a versão exculpatória do recorrido, ao contrário, restou isolada no contexto fático-probatório. 



    O policial militar ADAUTO JOSÉ DA SILVA declarou que estava em patrulhamento com seu colega de farda na região dos fatos, ao lado de uma escola, conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o acusado vendendo drogas no local, momento em que este empreendeu fuga. Afirmou que iniciaram breve perseguição e viram o réu adentrar em uma residência em reforma. Explicou que em momento algum o perdeu de vista e que ele correu apenas cerca de 10 metros. 



    Disse que ao entrar na residência, o recorrido tentou se desvencilhar de uma pochete que carregava consigo e tentou se passar por um dos pedreiros do local. Informou que na pochete havia porções maconha, cocaína e uma outra substância, parecida com uma planta. Disse que os operários do local ficaram receosos, não querendo dizer que o recorrido não trabalhava no local. No entanto, posteriormente, a proprietária do local mostrou um contrato em que não constava o acusado como um dos pedreiros (vide mídia). 



    No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar RAFAEL NUNES RIBEIRO o qual participou da diligência junto com o miliciano Adauto (vide mídia). 



    A testemunha da defesa IVONE APARECIDA TEIXEIRA, tia do réu, falou que havia cerca de um dia que a casa do apelado tinha sido invadida por policiais, com base em uma informação anônima. Não soube descrever, no entanto, datas e afirmando não possuir qualquer prova. Descreveu, ainda, sobre um tiro em um portão e uma agressão, tendo feito registrado os fatos junto à Corregedoria. Por fim, explicou conhecer a proprietária da casa em obras, sendo que são vizinhas e que ela teria dito que nada foi encontrado na posse do recorrido. Disse ter certeza se tratar de perseguição, mas que não possui qualquer prova. 



    Confirmou que o acusado não tinha o nome dele no contrato da obra, mas sempre era chamado para ajudar (vide mídia). 



    Os policiais militares relataram, de forma uníssona e segura, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo réu. Os relatos apresentam riqueza de detalhes, são coerentes e estão em perfeita sintonia com as provas colhidas, inexistindo qualquer indício de que os mesmos tenham sido mentirosos ou tivessem qualquer interesse em prejudicar o apelado. 



    Outrossim, inexistem nos autos elementos que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei, presumindo-se legítimas, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito quando viessem depor em juízo. [...] 



    Ressalta-se que tais testemunhos têm presunção de veracidade e de idoneidade, competindo à defesa a prova, ainda que indiciária, do abuso ou vício na conduta dos agentes da lei, o que não foi produzida. É verdade que a prova nem sempre é fácil, mas não se pode desmerecer as palavras de agentes públicos sem qualquer indício a respeito. 



    Ademais, referidos depoimentos não devem ser desqualificados tão só pela condição profissional das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa ao recorrido. 



    [...] Assim sendo, não há motivo para retirar a credibilidade dos depoimentos de agentes públicos que presenciam a prática de crimes nos exercícios de suas funções. 



    Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal, a quantidade de entorpecentes aliada à forma profissional como estes estavam acondicionados. 



    Ademais, o resultado da análise realizada nos invólucros encontrados pelos agentes foi positivo para cocaína e maconha, o que demonstrou que o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes ilícitas. 



    A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Outrossim, a tese defensiva que o réu trabalhava na obra não restou comprovada, uma vez que não foi juntado aos autos o contrato de prestação de serviços em seu nome, sendo, inclusive, informado pelos milicianos que a responsável pela obra mostrou a eles o referido contrato, no qual não constava o nome do apelado. 



    Ademais, incumbia à Defesa o ônus de comprovar que o recorrido era funcionário da referida obra, a qual sequer arrolou os demais funcionários como testemunhas. Além disso, como bem ponderou o d. Promotor de Justiça, o depoimento da tia do acusado não é suficiente para desabonar o depoimento dos policiais, vez que traz versões sem qualquer valor probante, sequer sabendo especificar as datas do ocorrido. 



    Por fim, com relação ao inquérito mencionado pela testemunha da defesa Ivone, não se vislumbrou qualquer relação com os fatos narrados, inclusive não há menção de envolvimento de nenhum dos policiais militares que participaram da ocorrência em questão. 



    Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do réu, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas. 



    Deste modo, impossível manter absolvição, mostrando-se medida de justiça a condenação do apelado por tráfico ilícito de drogas, pois fundada na prisão em flagrante, na apreensão dos entorpecentes encontrados em seu poder e, ainda, nas insuspeitas declarações dos policiais que o abordaram e efetuaram a prisão. 



    Assim, a condenação do recorrido pelo delito em comento é medida de rigor" (e-STJ, fls. 88-95). 



    Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, "para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014). 



    Vale anotar, ainda, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. 



    […]



    Desse modo, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017).”



    Como se sabe, não há dilação probatória em sede de habeas corpus: não é possível proceder-se a nova instrução processual, com produção de provas.



    Assim, a análise do caso está restrita aos documentos que acompanham a petição inicial. São os precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Suspeição de magistrado. Ausência de provas nos autos. Necessidade de dilação probatória. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo desprovido.” (HC 175924 HC-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Ingresso em domicílio por policiais. Alegação de violação à Constituição Federal e ao entendimento firmado por esta Corte em sede de repercussão geral. Inocorrência no caso concreto. 3. Necessidade de dilação probatória. 4. Agravo improvido com indeferimento de sustentação oral.” (RHC 182514 RHC-ED-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma)



    Registrou o Tribunal que “o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do réu, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas. Deste modo, impossível manter absolvição, mostrando-se medida de justiça a condenação do apelado por tráfico ilícito de drogas, pois fundada na prisão em flagrante, na apreensão dos entorpecentes encontrados em seu poder e, ainda, nas insuspeitas declarações dos policiais que o abordaram e efetuaram a prisão.”



    Para atender ao pleito da defesa, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente